Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Penhora. Impugnação. Omissão. Inocorrência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência dos vícios apontados no decisum.
III. Razões de decidir
3. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A alegação de omissão em embargos de declaração não se configura quando o acórdão analisou os argumentos e aplicou os requisitos legais para a penhora, ainda que a parte discorde da conclusão.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.